Tribunal: TJSP
Processo: 0006471-27.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos relacionados a Arbitragem das 2a, 5a e 8a RAJs (São José do Rio Preto) x Vara Cível – Representação comercial – Aplicação da LF no 4.886/65 – A matéria não está incluída no rol de competência do artigo 3o, da Resolução no 877/2022 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (que dispõe sobre a

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos relacionados a Arbitragem das 2a, 5a e 8a RAJs (São José do Rio Preto) x Vara Cível – Representação comercial – Aplicação da LF no 4.886/65 – A matéria não está incluída no rol de competência do artigo 3o, da Resolução no 877/2022 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (que dispõe sobre a competência da Vara Regional Empresarial das 2a, 5a e 8a RAJs) – A Resolução OE no 920/24, que altera o art. 6o da Resolução OE no 623/13, foi editada para ampliar a competência afeta às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Não atrelada à especialização da matéria – Conveniência administrativa de equalização da distribuição em segundo grau – Competência da Vara Cível.